Tribunal: TJPA
Processo: 0006309-33.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006309-33.2015.8.14.0006

APELANTE: JHONATAN MIRANDA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular e do policial que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a
res furtiva
, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra sentença que condenou o réu Jhonatan Miranda Santos à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (ID 12538290).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra duvidosa da vítima, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
(ID 12538297).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12538298), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13728709).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da motocicleta roubada da vítima (ID 12538267, p. 2-3), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Bruno Márcio do Nascimento Silva, na fase policial, reconheceu o réu como autor do crime (ID 12538266, p. 17) e descreveu com detalhes a empreitada criminosa (ID 12538266, p. 10), ratificando em juízo o reconhecimento, ocasião em que relatou que estava chegando do trabalho com sua namorada na casa da mãe dela, quando foram abordados por quatro pessoas, em duas bicicletas, os quais mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo exigiram seus pertences e roubaram sua carteira, a mochila e a motocicleta, empreendendo fuga em seguida, um pilotando a moto e os demais na bicicleta, sendo que apenas Jhonatan foi preso com o veículo, conseguindo recuperar a motocicleta, acrescentando que no momento da abordagem um dos assaltantes apontou a arma de fogo para ele e exigiu o alarme da moto, e ao dizer que não possuía, apontou a arma para sua namorada e disse “se apitar a moto eu dou um tiro nela” (ID 12538264).

No mesmo sentido, a testemunha ocular Katrina Correa dos Santos, também reconheceu o réu na fase inquisitorial (ID 12538267) e em juízo, onde relatou que ao chegar com a vítima na frente da casa de sua mãe, foram abordados por quatro indivíduos em duas bicicletas, e um deles estava armado, os quais roubaram os pertences e empreenderam fuga, um na moto e os demais nas bicicletas (ID 12538262).

Em complemento, o policial militar Edilson Fernandes, ouvido na fase judicial, declarou que participou da prisão em flagrante do réu, o qual estava pilotando a motocicleta roubada, ressaltando que ao observar a aproximação policial acelerou o veículo, mas não teve êxito na fuga (ID 12538263).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo réu não restou provada nos autos, sendo incapaz de infirmar a prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos, em que o depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do recorrente e apreendeu o objeto roubado em seu poder, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. Por igual, restou comprovado a prática do delito em comparsaria e mediante utilização de arma de fogo, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, ressaltando a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024